Tribunal: TJBA
Processo: 8118560-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8118560-72.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: CAROLINA NASCIMENTO PEDREIRA

Advogado(s):BRENO VICTOR FERNANDES DE CARVALHO, LIDIA LISBOA FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE À REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. REAJUSTES ANUAIS E POR FAIXA ETÁRIA. BENEFICIÁRIA IDOSA. VÍNCULO SUPERIOR A DEZ ANOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO ESTATUTO DO IDOSO E À LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. LIMITAÇÃO JUDICIAL DO PERCENTUAL. INOBSERVÂNCIA DE DIRETRIZES DA ANS. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA TAXA SELIC. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de abusividade de reajuste de plano de saúde cumulada com repetição de indébito, ajuizada pela beneficiária em face da operadora.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA julgou parcialmente procedentes os pedidos.

3. Reconhecimento da abusividade dos reajustes anuais e por faixa etária a partir dos 60 anos, com limitação ao percentual de 30% e aplicação de reajuste negativo de -7,24% no período de 2021/2022.

4. Condenação da ré à devolução simples dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal quanto às parcelas anteriores aos três anos da propositura da ação, e fixação de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

5. Embargos de declaração opostos pela autora foram rejeitados.

6. Interposição de recurso de apelação pela ré, alegando prescrição do próprio direito de revisão, legalidade dos reajustes, validade contratual dos aumentos por faixa etária e excesso na multa e nos critérios de atualização.

7. Contrarrazões apresentadas pela parte autora, defendendo a manutenção da sentença e a incidência do CDC e do Estatuto do Idoso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

8. Há quatro questões em discussão: a) saber se a pretensão de revisão dos reajustes contratuais está sujeita à prescrição trienal; b) saber se são abusivos os reajustes por faixa etária aplicados a beneficiária com mais de 60 anos e mais de dez anos de contrato; c) saber se os reajustes anuais praticados estavam de acordo com os parâmetros da ANS; d) saber se o valor da multa cominatória e os critérios de atualização aplicados na sentença são razoáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9. A revisão de cláusulas contratuais em relações de trato sucessivo, como planos de saúde, não está sujeita à prescrição trienal, mas sim decenal, conforme o art. 205 do Código Civil, sendo trienal apenas para a repetição de indébito, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do mesmo diploma legal.

10. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a ilegalidade de reajustes sucessivos renova-se a cada cobrança, o que afasta a prescrição sobre o fundo de direito.
11. O reajuste por faixa etária, aplicado quando a autora completou 60 anos e após mais de dez anos de vínculo, violou o art. 15, parágrafo único, da Lei nº 9.656/98 e o art. 15 do Estatuto do Idoso, sendo, portanto, abusivo.

12. Os reajustes anuais aplicados carecem de comprovação quanto à sua base atuarial, contrariando as normas da ANS e os deveres de transparência e boa-fé contratual previstos no CDC.

13. A ausência de aplicação do reajuste negativo determinado pela ANS para o período 2021/2022 confirma a ilicitude da conduta da ré.

14. A multa cominatória de R$ 500,00 diários mostra-se proporcional ao porte da operadora e à finalidade de compelir o cumprimento da obrigação.

15. A aplicação da Taxa Selic apenas a partir da vigência da Lei nº 14.905/24 não afasta a regra anterior, devendo prevalecer a correção monetária desde o desembolso e os juros de mora desde a citação.

16. Majorados os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “É válida a revisão de reajustes por faixa etária aplicados a beneficiários de plano de saúde com mais de 60 anos e vínculo superior a dez anos, sendo nulo o aumento que contrarie o art. 15, parágrafo único, da Lei nº 9.656/98. A prescrição trienal não atinge o direito à revisão contratual, mas apenas a restituição das parcelas pagas indevidamente.”.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil: arts. 205; 206, § 3º, IV; 405

Código de Defesa do Consumidor

Lei nº 9.656/98: art. 15, parágrafo único

Estatuto do Idoso: art. 15

Código de Processo Civil: arts. 85, § 11; 537

Súmula 43/STJ

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA - Apelação: 8022816-50.2022.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, julgado em 04/06/2024, 2ª Vice-Presidência, publicado em 06/06/2024

TJ-BA - Apelação: 0500311-47.2013.8.05.0103, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Quinta Câmara Cível, publicado em 04/12/2019

V
istos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8118560-72.2022.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e apelad
a

CAROLINA NASCIMENTO PEDREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora